Tribunal: STF
Processo: ARE 1489355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES. INVALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. DOLO EVENTUAL. CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (1) PREFACIAIS. (1.1) INVALIDADE E ILICITUDE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DESCABIMENTO. Prescindível a assinatura do réu no teste do etilômetro, quando assentada a identificação do denunciado, como também da assinatura do operador do aparelho e de uma testemunha. Precedentes jurisprudenciais. (1.2) CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. Não enseja cerceamento o indeferimento motivado de produção de provas, especialmente quando se mostram protelatórias e dispensáveis diante do conjunto probatório já confeccionado no processo. (1.3) NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. A mera concisão da decisão impugnada não gera, por si só, a sua nulidade, por ausência de fundamentação, visto que, na casuística, a Magistrada indicou a materialidade dos fatos e reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria. PRELIMINARES AFASTADAS. (2) MÉRITO. Os elementos probatórios tornam plausível a versão acusatória, de que o agente, após sair de uma festa, dirigia em velocidade acima do permitido, sob influência de álcool no sangue, tendo realizado manobra proibida, consistente na ultrapassagem em cima da ponte, quando a pista estava molhada, tendo colidido com o veículo no qual estavam as vítimas, em princípio. Nesta perspectiva, caso comprovada a verossimilhança de ditas condições pelos populares, a presença do dolo eventual não se apresenta inverossímil, sendo possível gerar aos julgadores a percepção de que J. C. D. não apenas agiu com culpa, mas que assentiu com a produção dos resultados. Em que pese os argumentos levantados pela nobre defesa técnica, há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa, em decorrência de que inviável a desclassificação da conduta do recorrente na fase na qual o processo se encontra, cabendo ao Tribunal do Júri, como é sabido por todos, dirimir eventuais controvérsias advindas das provas colhidas durante a instrução. Quanto ao pedido alternativo de aplicação do princípio da consunção entre o delito de embriaguez ao volante e os crimes dolosos contra vida, reitero que, considerando a presente fase processual, a análise aprofundada acerca da existência ou não de desígnios autônomos entre as condutas imputadas ou de eventual consunção do delito conexo com o crime de homicídio, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença. REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente